Tribunal: TJSP
Processo: 1010488-45.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação revisional c/c repetição de indébito. Operação de crédito direto ao consumidor. Sentença de parcial procedência para declarar nula a cláusula abusiva que versa sobre a cobrança a título de "Seguro Auto Casco / Seguro Auto ", Seguro Prestamista e "Seg AP Premiado ICATU / Seguro de Vida" e condenar a parte requerida à restituição, na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês da

Ementa:
Apelação. Ação revisional c/c repetição de indébito. Operação de crédito direto ao consumidor. Sentença de parcial procedência para declarar nula a cláusula abusiva que versa sobre a cobrança a título de "Seguro Auto Casco / Seguro Auto ", Seguro Prestamista e "Seg AP Premiado ICATU / Seguro de Vida" e condenar a parte requerida à restituição, na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês da citação e atualização monetária pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça. Apelo da parte ré. Cláusulas que dispõem sobre seguros constantes do contrato declaradas nulas. REsp. 1.639.320/SP. Configuração de venda casada. Abusividade reconhecida. Ausência de prova de que foi oportunizada a contratação de outras seguradoras. Impossibilidade da aplicação da taxa Selic em relação aos valores a serem restituídos. Entendimento jurisprudencial pela adoção da Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Recurso improvido.